Tribunal: TJMT
Processo: 1040184-55.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040184-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA LARISSA DO NASCIMENTO DEWES - CPF: 048.050.081-99 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO PROTOCOLO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional, mas fixou os efeitos financeiros em momento posterior à data do protocolo administrativo.

Fato relevante. A servidora apresentou requerimento administrativo devidamente instruído com certificado de conclusão de pós-graduação, conforme exigência do art. 33, II, da LC Municipal nº 3.507/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do protocolo administrativo, quando este se encontra instruído com a documentação exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação municipal prevê a retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo do requerimento, desde que instruído com os documentos exigidos.

5. Comprovado nos autos que o protocolo foi feito com o certificado de pós-graduação exigido, a retroação é devida.

6. A ausência de resposta da Administração não pode ser interpretada em desfavor da servidora.

7. Não se verifica necessidade de dilação probatória, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, fixando os efeitos financeiros da progressão funcional à data do protocolo administrativo.

Tese de julgamento:
“1. Os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação devem retroagir à data do protocolo do requerimento, desde que este esteja devidamente instruído com a documentação exigida. 2. A omissão da Administração não pode ser utilizada para prejudicar o servidor público.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Bruna Larissa do Nascimento
Dewes
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c obrigação de fazer movida em face do Município de Várzea Grande/MT.

A sentença reconheceu o direito à:

Progressão vertical para o Nível 02 desde 01/03/2023 (por interstício);

Progressão horizontal da Classe A para a Classe B apenas a partir da citação da ação (19/12/2024), por alegada ausência de prova de que o certificado de pós-graduação foi efetivamente juntado ao protocolo administrativo de 03/06/2024.

Inconformada, a autora alega em seu recurso que:

Juntou aos autos tanto o protocolo administrativo (ID 175692697) quanto o certificado de pós-graduação com mais de 360h (ID 164251474);

Ambos os documentos satisfazem integralmente os
requisitos legais para a progressão;

A sentença inverteu indevidamente o ônus da prova ao presumir ausência de juntada sem prova do Município;

Requer o reconhecimento da progressão funcional da Classe B com efeitos financeiros retroativos a 03/06/2024, data do protocolo administrativo.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal funcional, especificamente da Classe A para a Classe B, conforme as regras previstas nos
arts
. 32, 33 e 34 da LC Municipal nº 3.507/2010, com redação dada pela LC nº 4.293/2017.

Dispõem os dispositivos legais:

Art. 33. (...)

II – Os efeitos financeiros da progressão serão devidos a contar da data da protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

No caso concreto, a autora:

Exerceu o cargo de enfermeira desde 01/07/2020;

Completou
o interstício de 3 anos para progressão até 01/07/2023;

Protocolou
pedido
administrativo
de progressão em 03/06/2024
, com
certificado de pós-graduação lato sensu com carga horária superior a 360h compatível com as exigências legais da Classe B
(ID
175692697
).

A sentença, embora tenha reconhecido o direito à progressão, fixou o termo inicial como sendo a data da citação (19/12/2024), sob o fundamento de que não haveria comprovação de que o certificado acompanhou o protocolo administrativo.

Todavia, não compete à servidora demonstrar que houve erro ou omissão da Administração na tramitação do seu requerimento, mas sim ao ente público produzir prova em sentido contrário, especialmente quando intimado a se manifestar nos autos.

Ademais na
ID 175692697
a autora demonstrou o protocolo do requerimento e os documentos que foram em anexo. Vejamos:

Ainda,
em sede de contestação
a própria recorrida afirma o termo inicial
correspondente a progressão de classe B
(ID
185815014
). Vejamos:

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O termo inicial para concessão de progressão funcional por titulação é a data do protocolo do requerimento, desde que acompanhada da documentação exigida.”

(
AgInt
no
REsp
1.820.686/RS)

“A omissão da Administração em analisar tempestivamente o requerimento do servidor não pode prejudicá-lo.”

(
REsp
1.791.826/RN)

Com efeito, sendo incontroverso que a autora preencheu os requisitos legais para a progressão funcional e comprovou a existência do protocolo e do certificado, devem os efeitos financeiros retroagir à data do requerimento administrativo: 03/06/2024, conforme comando legal expresso no art. 33, II, da LC Municipal nº 3.507/2010.

A sentença, portanto, merece reforma apenas neste ponto.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão (
Classe B
) a partir de 03/06/2024, da
ta do protocolo administrativo.

Mantêm-se os demais termos da sentença
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025